Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-48.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-48.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMERICO SERAFIM DA CRUZ - CPF: 903.709.611-53 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), HUGO DE MEIRA DIAS - CPF: 017.098.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – ENTREGA DE TÍTULO DE IMÓVEL RURAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A EMISSÃO DO TÍTULO A MOMENTO OPORTUNO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INEXISTÊNCIA DE MORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – MORA EX PERSONA – CITAÇÃO NÃO SUPRE INTERPELAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em Exame:

Cuida-se de apelação interposta por AMÉRICO SERAFIM DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente o pedido de emissão do título de domínio de imóvel rural recebido em decorrência de reassentamento realizado por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., em razão da implantação do reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso.

II – Questão em Discussão:

A controvérsia gira em torno da exigibilidade da obrigação de emissão do título de domínio do imóvel objeto de reassentamento, frente à cláusula contratual que dispõe que tal título “será fornecido oportunamente”. Discute-se, ainda, se a citação da ré supre a necessidade de prévia interpelação para configurar a mora e se houve julgamento extra petita.

III – Razões de Decidir:

Verificou-se que o termo assinado pelas partes estabelece expressamente que a titularidade dominial será fornecida “oportunamente”, o que configura condição suspensiva, nos moldes dos arts. 121 e 125 do Código Civil. Por se tratar de obrigação subordinada a termo incerto, configura-se mora
ex persona
,
o que exige notificação/interpelação específica para sua constituição, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. A citação, por si só, não supre essa exigência. Ademais, a sentença não incorreu em julgamento extra petita, pois decidiu a lide com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Dispositivo:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AMÉRICO SERAFIM DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. no 1001598-48.2022.8.11.0024), julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões (Id. 252778732), o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) não existe condição suspensiva válida a impedir a exigibilidade da obrigação; (ii) a mora da apelada restaria configurada com a própria citação; (iii) o juízo a quo teria incorrido em julgamento extra petita ao reconhecer de ofício a existência de condição suspensiva não alegada pelas partes.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e o acolhimento do pedido inicial.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 252778733.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por AMÉRICO SERAFIM DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente o pedido de entrega do título dominial do lote recebido em razão de reassentamento vinculado ao empreendimento do APM-Manso.

Consta do Termo de Recebimento de Imóvel e Benfeitorias (Id. 98960790) que a titularidade do referido imóvel “será fornecida, oportunamente”.

Com base nessa cláusula, o juízo sentenciante entendeu pela existência de condição suspensiva, nos termos do art. 121 do Código Civil, cuja ocorrência é imprescindível para o surgimento da pretensão obrigacional (art. 125, CC).

Com razão o magistrado de origem.

Pois bem.

A ação tem por arcabouço fático o Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias fornecido pela Apelada aos Autores/Apelados, atingidos pela construção do reservatório do Aproveitamento Múltiplo do Manso, situado no município de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, que argumentam que até o momento não houve por parte da empresa demandada a entrega da titulação de lote em nome do casal.

No denominado “Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias”, consta o seguinte (Id. 244307681):

TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL RURAL E BENFEITORIAS Nós, AMÉRICO SERAFIM DA CRUZ e OLINDA DE SOUZA, 807.277- brasileiros, solteiros, SSP/MT agricultor e do lar, portadores das carteiras de identidade e 1.339.502-5 SSP/MT e inscritos no CPF/MT sob os n°" na 903.709.611/53 melhor e 903.801.261/68, residentes neste municipio, por este Termo, e FURNAS forma em Direito admitido, acusamos o recebimento, de parte de CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, do imóvel rural denominado lote n° 40 (quarenta), dos Guimarães do Loteamento MAMEDE RODER, situado no municipio de Chapada - MT, com área de 15,0000 ha, sendo que destes, dois hectares tiveram seu revestimento florestal derrubado e devidamente enleirado, mecanicamente, e seu solo gradado, seguida de adição de duas toneladas de calcário, recebimento acrescido de mais uma gradação para incorporação do mesmo. Além do do lote e da área de terra preparada para o plantio, declaramos ter alvenaria, recebido de FURNAS, no mesmo lote, uma casa residencial construida em composta com cobertura de telhas de barro, medindo aproximadamente 50,00 m2. de uma sala; dois quartos; uma cozinha; um banheiro com sanitário, uma varanda, esgoto um tanque para lavar roupas; sistemas de distribuição de água potável, de sanitário, e de energia elétrica no interior da residência, tudo de conformidade com o PLANO DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO, destinado às familias, cujas posses tenham sido atingidas pelos trabalhos de implantação do ELÉTRICAS reservatório do APM - MANSO, plano esse implantado por FURNAS CENTRAIS S/A. Nestes termos, declaramos estar cientes de que a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida, oportunamente. Chapada dos Guimarães - MT. 18 DE DEZEMBRD DE 1999 Americo cera En Américo Serafim da Cruz linda de sousa Olinda de Souza Furnas Centrais Eletricas S.A TESTEMUNHAS: 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Telefax (0-xx-65) 791-1456 Reconheço as firmas supras por semelhança de Américo Serafim da Cruz. Olinda de Souza, Frederico Augusto de Souza Paiva, Nelson Pereira de Carvaho Jacir José Duzanowskí. Dou té. C Guimaräes-MT1999. Test da Verdade. Wdamir Paes Landin Tabelião ix Rosa de Souza- Substituta Sirlei Goabel- Esc. Juramentada FOLTA FURNAS TEhno Sem Fre. CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL RURAL E BENFEITORIAS Nós, AMÉRICO SERAFIM DA CRUZ e OLINDA DE SOUZA, e brasileiros, solteiros, agricultor e do lar, portadores das carteiras de identidade no 807.277- SSP/MT e 1.339.502-5 SSP/MT e inscritos no CPF/MT sob os nos 903.709.611/53 e 903.801.261/68, residentes neste municipio, por este Termo, na melhor forma em Direito admitido, acusamos o recebimento, de parte de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, do imóvel rural denominado lote n° 40 (quarenta), do Loteamento MAMEDE RODER, situado no município de Chapada dos Guimarães - MT, com área de 15,0000 ha, sendo que destes, dois hectares tiveram seu revestimento florestal derrubado e devidamente enleirado, mecanicamente, e seu solo gradado, seguida de adição de duas toneladas de calcário, acrescido de mais uma gradação para incorporação do mesmo. Além do recebimento do lote e da área de terra preparada para o plantio, declaramos ter recebido de FURNAS, no mesmo lote, uma casa residencial construida em alvenaria, com cobertura de telhas de barro, medindo aproximadamente 50,00 m2, composta de uma sala; dois quartos; uma cozinha; um banheiro com sanitário, uma varanda, um tanque para lavar roupas; sistemas de distribuição de água potável, de esgoto sanitário, e de energia elétrica no interior da residência, tudo de conformidade com o PLANO DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO, destinado às familias, cujas posses tenham sido atingidas pelos trabalhos de implantação do reservatório do APM - MANSO, plano esse implantado por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. Nestes termos, declaramos estar cientes de que, após assinatura deste instrumento passa a ser nossa reaponsabilidade a manutenção, proteção e utilização deste imóvel, e que a titularidade do referido imóvel, será fonecida oportunamente. Chapada dos Guimarães- MT”.

É cediço que os negócios jurídicos em geral podem ter sua eficácia subordinada a certos acontecimentos, por determinação da vontade do agente ou das partes, acontecimentos esses tradicionalmente classificados como "condições", "termos" e "modo/encargos". Condições, são as disposições acessórias estabelecidas voluntariamente pelas partes, como no caso, para subordinar total ou parcialmente a eficácia do ato/negócio jurídico a um acontecimento futuro e incerto.

Nesse contexto, embora os Apelantes pleiteiem que seja acolhida a pretensão deduzida na inicial para compelir a Apelada a fazer a emissão do questionado título da área sobre a qual já exerce a posse, o documento apresentado com a peça inicial subordina a referida obrigação a evento futuro e incerto, tendo em vista que registra que o título seria emitido oportunamente, tratando-se de obrigação a ser cumprida sem a fixação de um termo para sua efetivação.

Cumpre observar que o termo certo (ou determinado) constitui o devedor, de pleno direito, em mora, enquanto no termo incerto (ou indeterminado) é necessária a interpelação do devedor (art. 397 do Código Civil). Depois do vencimento, a obrigação sujeita a termo converte-se em pura e simples, tornando-se exigível judicialmente. Ademais, convém ressaltar que a regra geral é a de que, antes da superveniência do termo, uma obrigação não pode ser exigida.

A relevância do termo surge no momento da constituição do devedor em mora, pois, nas obrigações em que se fixa termo, o inadimplemento na data estipulada constitui o devedor em mora automaticamente (princípio
dies interpellat pro homine
). O mesmo não ocorre nas obrigações em que não se fixa termo certo para o seu cumprimento, nas quais a, meu ver, é necessária a notificação do devedor para ser constituído em mora.

Diante desse contexto, caberia aos Apelantes providenciarem a interpelação/notificação da Recorrida, seja judicial, em procedimento de jurisdição voluntária com rito próprio, seja extrajudicial, para sua constituição em mora e implementação da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

Anota-se que a alegação de que a citação da Recorrida teria suprido a necessidade de sua interpelação não prospera, pois não afasta a ausência de notificação prévia, conforme orienta a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO-LEI 745/1969. MORA EX PERSONA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A compra e venda de imóvel consiste em contrato perfeito e acabado, instrumentalizado em escritura pública. A promessa de compra e venda tem por objeto a celebração de outro contrato, o definitivo. 2. Na promessa de compra e venda de imóvel não loteado, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. Art. 1o, do Decreto-Lei no 745/1969. 3. A mora ex persona caracteriza-se quando não há termo definido para o cumprimento da obrigação. Art. 397, parágrafo único, do Código Civil.
4. A citação válida não supre a ausência de notificação prévia da parte contrária para a sua constituição em mora, quando a mora possui caráter ex persona.
5. Apelação desprovida. (TJDFT, Acórdão 1260478, 0718654-92.2018.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2020, publicado no PJe: 12/07/2020.)
(destaquei)

Nesse mesmo sentido foi o entendimento desta Câmara em julgamento recente de caso idêntico ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO QUE A RECORRIDA SEJA COMPELIDA A EMITIR O TÍTULO DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS EM FAVOR DA AUTORA – EMBASAMENTO NO TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL QUE ESTABELECE DE FORMA EXPRESSA QUE A TITULARIDADE DO REFERIDO IMÓVEL SERÁ FORNECIDA OPORTUNAMENTE – OBRIGAÇÃO SUBORDINADA A EVENTO FUTUTO E INCERTO SEM TERMO OU DATA PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE NOTIFIÇÃO PRÉVIA DA DEMANDADA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE NO CASO É EX PERSONA NÃO SUPRIDA PELA CITAÇÃO NOS AUTOS – ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM OS FATOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Estando a obrigação de emitir a titularidade do imóvel subordinada a evento futuro e incerto uma vez que consta do Termo de Entrega do Imóvel que a titularidade seria emitida oportunamente, há necessidade de notificação/interpelação prévia para constituir a demandada em mora a fim de cumprir a obrigação em determinado prazo. Em se tratando de mora ex persona a citação validade não supre a necessidade de notificação prévia para constituição em mora. Constatado que a sentença em conformidade com a situação, fatos e documentos acostados aos autos, não há falar em julgamento extra petita. (N.U 1001449-52.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Por derradeiro, diante do quadro acima delineado, não há falar em julgamento
extra petita
, como sustentado na peça recursal, visto que a sentença se encontra em conformidade com os fatos e documentos constantes dos autos, notadamente diante da impossibilidade de acolhimento do pleito autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a sentença tal qual lançada.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025